Tribunal: STF
Processo: HC 185349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão negou seguimento a habeas corpus (eDOC 7).
    Nas razões recursais, a embargante afirma que “desde 19 de março de 2018 os autos correm apenas em relação à 05 (cinco) réus, um deles o paciente, o qual, aos olhos da defesa, encontra-se em constrangimento ilegal.” (eDOC 10)
    Alega que “quanto à existência de condenação anterior, ao momento de sua prisão, frisa-se que de fato o paciente possuía uma condenação por tráfico privilegiado, o qual, já havia cumprindo integralmente sua pena, sendo que a mesma foi extinta meses após, diante o cumprimento, o que demonstra que o paciente nunca furtou da aplicação da lei penal. Registra-se que o paciente não possui condenação por roubo majorado conforme citado pelo TJMT no acordão.”
    Requer “requer que Vossa Excelência conceda a ordem de ofício, diante ofensa a dignidade da pessoa humana, não sendo ainda razoável e proporcional aguardar por mais de 870 (oitocentos e setenta) dias recluso, sendo que desses 300 (trezentos) dias são aguardando a sentença após a apresentação das alegações finais em forma de memoriais escritos, sendo nítido cumprimento antecipado de pena, o que passou a ser vedado pelo legislador.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Na decisão embargada, citei decisão do TJ/MT, na qual registrou-se:
    “Também não é desimportante anotar que o paciente é reincidente, com condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, tendo contra si sentença condenatória não transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que demonstra sua periculosidade, recomendando a manutenção da prisão na derradeira fase do processo em primeira instância”. (eDOC 3, p. 17) 
    Na petição inicial deste writ, o embargante não impugnou a afirmação constante da decisão supracitada. Nada falou a respeito do roubo, do tráfico ou do homicídio. 
    Nestes embargos, falou apenas do roubo e do tráfico. Permaneceu calado sobre a apontada condenação não transitada em julgado por homicídio.
    Desse modo, ainda que fosse desconsiderar as condenações por tráfico e roubo, permanece hígida à do homicídio. Desse modo, não há qualquer alteração na ratio decidendi da decisão embargada.
    Quanto ao número de réus, nada muda. A presença de cinco réus na ação penal posterga, naturalmente, a condução do feito. No caso dos autos, observa-se que os autos foram levados à conclusão para sentença em 10.3.2020, após a apresentação dos memoriais faltantes.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a autorizar a superação da Súmula 691 ou a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente